Tribunal: TJSP
Processo: 2019216-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019216-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILTO
DUARTE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019216-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13380
2
Voto no 13.380
Agravo de Instrumento no 2019216-15.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: NILTO DUARTE
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO
DE
VALORES.

CERTIFICADO
DE
DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). Possibilidade de penhora.
Proteção legal restrita à caderneta de poupança, contrato de
natureza diversa. Não incidência da impenhorabilidade do
artigo 833, X, do CPC. Manutenção do bloqueio dos valores
aplicados em CDB. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Nilto Duarte de decisão
que indeferiu pedido de desbloqueio de seus ativos financeiros, conscritos em execução
fiscal (fls. 08).
Alega-se, em síntese, que a medida constritiva alcançou valores
depositados em poupança e aplicados em Certificado de Depósito Bancário (CDB), em
montantes inferiores a quarenta salários mínimos, impenhoráveis por força do art. 833, X,
do Código de Processo Civil.
Postula, em razão disso, a reforma da r. decisão agravada, assim como a
antecipação da tutela recursal para o desbloqueio dos respectivos valores.
Deferida em parte a antecipação da tutela recursal para determinar o
desbloqueio dos valores depositados em conta poupança (fls. 24/25), sobreveio
contraminuta (fls. 29/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019216-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13380
3
O agravo comporta parcial guarida.
Segundo o agravante, o total bloqueado diz respeito a valores depositados
em caderneta de poupança (R$1.040.59) e aplicados em e aplicados em Certificado de
Depósito Bancário (R$13.690,33).
Quanto ao primeiro montante, de rigor o seu desbloqueio, porquanto
impenhoráveis por disposição legal (artigo 833, X, do CPC). Não há indícios de que o
depósito tenha sido constituído para fraudar a execução, nem indicativos de que não sejam
efetivamente destinados à manutenção da subsistência do agravante e da família.
Todavia, quanto à aplicação em CDBs, a proteção constante do art. 833,
X, do CPC não incide. Trata-se de reserva de capital despida do caráter de poupança
popular que o legislador quis preservar; e, não se poderia permitir extensão além do que a
lei previu para ampliar exceção ao direito do credor, em situações que tanto confrontam a
finalidade do processo executivo quanto o interesse coletivo na satisfação de crédito
destinado ao Erário.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo, apenas para
determinar o desbloqueio dos valores depositados em conta poupança, confirmando a
decisão prefacial.
BANDEIRA LINS
Relator